Tribunal: TJBA
Processo: 0049398-15.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0049398-15.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO

APELADO: ANA RITA DO NASCIMENTO RODRIGUES FERREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO GRISE COSTA DIAS, AGNALDO EDSON RAMOS FERREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS IGNORADAS PELO APELANTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DIRETO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0049398-15.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO SANTANDER BRASIL S/A e como apelada ANA RITA DO NASCIMENTO RODRIGUES FERREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
não conhecer
do presente recurso, nos termos do voto da relatora.